Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são “despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”, que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória).

2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Quer dizer, trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC.

3. A despeito de ter sido nomeado “decisão interlocutória” o ato judicial que analisou os embargos de declaração opostos contra despacho não tem o condão de alterar a natureza desse pronunciamento, haja vista que os embargos de declaração, como é de larga sabença, possuem natureza integrativa, despidos, a rigor, de efeito modificativo. Além disso, é sabido e consabido que a recorribilidade de determinado ato judicial decorre de seu conteúdo, e não do nomen juris que lhe é atribuído. Ou seja, à míngua de prolação de uma decisão, mostra-se incabível o manejo do agravo por instrumento, porque o recurso aviado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.